Tribunal: TJES
Processo: 5021683-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021683-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA BORLOT DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5021683-64.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
MARIA CÉLIA BORLOT DA SILVA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 (NÃO REGULAMENTADO). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO AMBULATORIAL (IMUNO BCG). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTROLE DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Rejeita-se a tese de inaplicabilidade de normas protetivas a contratos firmados antes de 1998. Embora o pacto tenha sido assinado em 1994, trata-se de contrato de trato sucessivo e renovação automática, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). O controle de abusividade das cláusulas é dever do magistrado sempre que o equilíbrio contratual for rompido em prejuízo do consumidor hipossuficiente.

3 – A recorrente invoca o Tema 123 do STF para sustentar o ato jurídico perfeito e a impossibilidade de retroação da Lei 9.656/98. Todavia, tal entendimento não confere às operadoras um "cheque em branco" para manter cláusulas que aniquilem o objeto principal do contrato: a preservação da saúde e da vida. A proteção à saúde, direito fundamental de estatura constitucional, prevalece sobre a literalidade de exclusões que coloquem em risco o tratamento de doenças graves, como o câncer.

4 – A Cláusula 7.1, que veda medicamentos fora da internação, deve ser interpretada de forma mais favorável à aderente (art. 47 do CDC). Restou comprovado que o plano cobre a especialidade "Oncologia". Assim, é contraditório e abusivo cobrir a doença e negar o meio necessário (medicamento IMUNO BCG) para combatê-la. A exclusão de fármaco essencial para o tratamento quimioterápico/imunoterápico oncológico, ainda que de uso ambulatorial, desvirtua a finalidade assistencial da avença e fere a boa-fé objetiva.

5 – A negativa de cobertura para tratamento de câncer em paciente idosa ultrapassa o mero descumprimento contratual. Tal conduta gera angústia e aflição psicológica que agravam a fragilidade da saúde da recorrida, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e desestímulo à reiteração da conduta pela operadora.

6 –
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)